Tribunal: TJBA
Processo: 0500020-28.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500020-28.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: BRUCE DIAS PIGNATA CRUZ MACEDO

Advogado(s)
:
MARICELLE BARRETO DE SOUZA ULTRAMARE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL. AMPLIAÇÃO SUPERVENIENTE DO NÚMERO DE VAGAS POR LEI MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NOVO QUANTITATIVO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (RE 598.099/MS – TEMA 161). CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500020-28.2015.8.05.0022
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada BRUCE DIAS PIGNATA CRUZ MACEDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.